Tribunal: TJMT
Processo: 1021927-27.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021927-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Assistência Judiciária Gratuita, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CARLA ROSA COUTINHO - CPF: 028.872.571-96 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CARLA ROSA COUTINHO - CPF: 028.872.571-96 (AGRAVADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0009-85 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0034-96 (AGRAVADO), ADRIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 257.668.658-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIZ ROMANI BULGARELLI - CPF: 294.183.798-13 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - RETOMADA DAS ATIVIDADES COMERCIAIS – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – RETOMADA DO DIREITO DO CREDOR – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Desde o exame sumário do presente recurso, não foi possível verificar qualquer desacerto na decisão combatida, que revogou a tutela de urgência então vigente, porque a parte autora, ora recorrente, deixou de cumprir com as obrigações determinadas pelo Juízo de origem, quanto ao pagamento das parcelas após o período e suspensão das obrigações.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLA ROSA COUTINHO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1018565-88.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO SAFRA S.A.
, revogou a medida liminar antes deferida, que havia suspendido a obrigação contratual firmada com a instituição financeira agravada.

Para tanto, diz a agravante que pleiteou perante o Juízo de origem a suspensão das parcelas do financiamento enquanto perdurasse o fechamento do comércio local, especificamente dos Shoppings Centers, uma vez que sua renda era exclusivamente auferida dali, tendo sido extremamente prejudicada com o seu fechamento, no que foi atendida por meio da decisão proferida no dia 11.05.2020.

Aduz que, de maneira equivocada, a tutela de urgência dantes deferida foi revogada, sob o argumento de que houvera descumprimento das condições estabelecidas.

Alega que a exigibilidade das parcelas deveria ser retomada apenas depois da autorização do poder público para o retorno das atividades comercias, o que, por sua vez, se deu apenas em setembro/2020 e não em agosto/2020, como consignado na decisão de base.

Salienta, ainda, que a retomada dos pagamentos das parcelas não deveria ocorrer de forma acumulada e, sim, redimensionada, o que não ocorreu.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que revogou a medida liminar antes deferida, que havia suspendido a obrigação contratual firmada com a instituição financeira agravada.

Segundo a agravante, os efeitos da tutela de urgência, então deferida pelo Juízo de origem, devem ser mantidos, sob pena de causar-lhe prejuízo imensuráveis, em decorrência das dificuldades enfrentadas com o período de pandemia da COVID-19.

No caso dos autos, infere-se da atenta leitura do feito, que na data de 08.05.2020, foi deferido o pedido de tutela de urgência, com a seguinte determinação:

(...) até o prazo de 30 dias posterior à autorização municipal de reabertura das atividades de shopping center nesta Capital, quanto ao contrato de financiamento Id. 31654788, que o requerido se abstenha de promover qualquer meio de cobrança das parcelas de março/2020 e seguintes do contrato de financiamento, com a manutenção da posse do bem garantidor do negócio, bem assim que réu se abstenha de promover a anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Como é notório, a decisão recorrida tomou por base as limitações que haviam sido impostas pelo Poder Público no tocante ao funcionamento de determinadas atividades comerciais, bem como a própria restrição à circulação de pessoas durante o período de aumento do contágio por coronavírus nesta Capital.

Desde o exame sumário do presente recurso, não foi possível verificar qualquer desacerto na decisão combatida, que revogou a tutela de urgência então vigente, porque a parte autora, ora recorrente, deixou de cumprir com as obrigações determinadas pelo Juízo de origem, quanto ao pagamento das parcelas após o período e suspensão das obrigações.

A benesse concedida pela decisão judicial, na origem, estava atrelada às determinações do Poder Público, que por sua vez, autorizou o retorno das atividades comerciais no dia 28.07.2020, conforme Decreto Municipal nº 8020/2020, apresentado pela própria autora nos autos, junto ao id nº 41381311.

Conforme examinado pelo Juízo, na origem, não houve o pagamento das parcelas atrasadas, dentro do prazo estipulado, razão pela qual, não deve persistir a suspensão dos efeitos da mora, dada a inequívoca inadimplência da agravante.

Nesse caso, deve ser respeitado o direito do credor, que após longo período de inadimplência, deve ser autorizado a adotar as providências cabíveis para ver cumprido o contrato firmado entre as partes.

Em caso semelhante, decidiu este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL C/C INDÉBITO – TUTELA DE URGENCIA PARCIALMENTE DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PARCIAL SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS DEVIDAS PELO AGRAVADO - CÉDULAS DE PRODUTO RURAL FINANCEIRAS (CPR-Fs) – ALEGAÇÃO, PELO AUTOR, DE ILEGALIDADES E ABUSIVIDADES NO CONTRATO – CONCESSÃO DA LIMINAR EM SUA INTEGRALIDADE VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA NESTA CORTE - PREJUÍZO PARA EXERCER O DIREITO DE CREDOR E RECEBIMENTO DO QUANTUM DEVIDO – DEMONSTRAÇÃO PELO AGRAVANTE - NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS - INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA DO DÉBITO – PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS – PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do STJ, a propositura de Ação Revisional de Contrato e a discussão da dívida não é suficiente para evidenciar a prova inequívoca do bom direito, capaz de tornar o devedor automaticamente imune à inscrição em cadastros de negativação ao crédito e suspender a exigibilidade do pagamento dos valores devidos.

Para o devedor obstaculizar tais procedimentos, deve efetivamente demonstrar que seu pedido encontra-se revestido de boa-fé; que é plenamente factível o julgamento favorável do seu direito; depositar ou caucionar a parte incontroversa, sob pena de indeferimento da tutela pretendida.

A inexistência dos requisitos exigidos para concessão da tutela antecipada impõe seu indeferimento, e por conseguinte, a revogação da decisão combatida, por ferir direito do credor.

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, de modo que as matérias não suscitadas e apreciadas pelo juízo a quo não podem ser analisadas pelo Tribunal, e portanto, conhecidas. (N.U 1004754-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)

Ademais, não há qualquer comando judicial que tenha obrigado a agravada a redimensionar as parcelas que foram se acumulando ao longo dos meses de suspensão do contrato, razão pela qual, não se revela cabível a rediscussão daquilo que não foi pleiteado e, portanto, não foi enfrentando pelo magistrado singular.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, a qual, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021